Tribunal: STF
Processo: ARE 1462968
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 10, p. 1):



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS SIMPLES E LESÕES CORPORAIS PRATICADOS NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRONÚNCIA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. NULIDADE DA PROVA PERICIAL QUE COLETOU SANGUE E URINA DO ACUSADO. INOCORRÊNCIA DIANTE DO CONSENTIMENTO EXPRESSO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. DESCABIMENTO DIANTE DAS NUANCES DO CASO CONCRETO EM QUE O RECORRENTE DIRIGIA SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL EM ALTA VELOCIDADE E INVADINDO A PISTA CONTRÁRIA, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL POPULAR, POIS SÓ AOS JURADOS COMPETE ANALISAR SE O RECORRENTE AGIU COM DOLO EVENTUAL OU CULPA CONSCIENTE QUANDO HÁ CONTROVÉRSIA ACERCA DA QUESTÃO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LXIII, da Constituição Federal, bem como ao art. 8.2, g, da Convenção Americana de Direitos Humanos. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que a prova pericial a qual o recorrente foi submetido é nula, tendo em vista que foi colhida enquanto o acusado encontrava-se em estado de inconsciência mental. 



    Nesse sentido, assevera que “tanto no exame efetuado a partir da coleta de urina, como naquele a partir da dosagem de álcool etílico em sangue foram realizados enquanto o recorrente estava em estado de inconsciência ou incapaz de exprimir, suficientemente, sua vontade, visto que se encontrava, na ocasião, hospitalizado e inconsciente” (eDOC 14, p. 8).



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário ante a ausência de prequestionamento, nos termos da Súmula 282 do STF (eDOC 21).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Conforme assentado na decisão agravada, o acórdão recorrido não abordou, em momento algum, a matéria relativa à suposta violação ao artigo 5º, LXIII, da CF/88, tampouco ao art. 8.2, g, da Convenção Americana de Direitos Humanos. 



    No ponto, cabe salientar que sequer houve oposição de embargos de declaração, de modo que a matéria constitucional supostamente violada não foi analisada pelo aresto recorrido, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. 



    Nessa linha:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1182477 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 20-05-2019 - grifei)



    Ademais, observo que o Tribunal de origem afastou a alegação de nulidade da prova pericial sob o argumento de que foi colhida a partir do consentimento do acusado, ora recorrente, conforme se depreende do seguinte excerto do acórdão recorrido (eDOC 10, p. 7/8):



    “A prefacial foi bem rejeitada pela Magistrada de piso, nos seguintes termos: 



    ‘Há nos autos prova de que o réu a todo momento esteve consciente e, inclusive assinou termo consentindo com a realização do exame. 



    Assim, tratando-se de teste que só pode ser realizado com a concordância do examinado e não havendo qualquer prova nos autos de que houve coação, entendo válida a prova da materialidade delitiva. Ademais, a testemunha Éder, funcionário do laboratório que realizou o exame, confirmou que o irmão do acusado autorizou a coleta.



    (...)



    Não bastasse isso, a embriaguez foi confirmada pelos demais elementos de prova produzidos nos autos, em especial pelas testemunhas que estavam no local dos fatos.’



    (...)



    Não bastasse isso, fica claro que o acusado consentiu com a coleta de amostras sanguínea e de urina, bem como estava na presença de seu irmão que ratificou tal consentimento. 



    Ademais, o acusado, além de estar lúcido, conforme comprovam os elementos dos autos, não é uma pessoa qualquer, que não sabe de seus direitos. Trata-se de policial militar da ativa que sabe/sabia muito bem de seu direito de não fornecer ditas amostras. Logo, não há falar em violação de quaisquer princípios legais e/ou constitucionais, pois se o fez, o fez por livre e espontânea vontade 



    Assim, rejeito a prefacial.”



    Desse modo, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. HOMICÍDIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. Para chegar a conclusão diversa dos acórdãos recorridos, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 



    2. Na hipótese, as decisões estão devidamente fundamentadas, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 



    3. Inocorrência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão de habeas corpus de ofício. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1107772 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 06-11-2018)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Alegação de violação do art. 5º, incisos LIV e LV/CF. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Indeferimento de provas no processo judicial. Repercussão geral. Ausência. Júri. Quesitos. Nulidade. Preclusão. Acidente de trânsito. Homicídio. Dolo eventual. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 



    3. Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13, sob o rito da repercussão geral. 



    4. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tema 424, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 



    5. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1082390 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 24-08-2018 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente